Tribunal: TJBA
Processo: 8119593-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119593-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILENE ARAUJO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL, POR INADIMPLEMENTO CONCERNENTE A TRÊS FATURAS. DÍVIDA RECONHECIDA. PARCELAMENTO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119593-34.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MILENE ARAUJO BATISTA DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA